Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-76.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITOS PRESENTES. REVERSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei no 8.213/1991).

2.No caso sub judice, de acordo com a perícia, o autor preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, tendo em vista que a existência de hérnia decorrente do acidente reduziu sua capacidade laboral.

3. A discussão acerca da reversibilidade ou não da sequela não impede a concessão do benefício. Ou seja, o fato de existir cirurgia corretiva não impede a concessão do auxílio-acidente, conforme remansosa jurisprudência do STJ firmada sob recurso repetitivo (REsp 1112886/SP).

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.